Tribunal: TJES
Processo: 5027924-58.2022.8.08.0024
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027924-58.2022.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR e outros (29)
COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 5027924-58.2022.8.08.0024
IMPTES:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR E OUTROS
IMPDOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR E OUTROS
em face de suposto ato coator, atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
, consubstanciado no fato de que, muito embora o concurso público esteja homologado, os impetrados estão convocando candidatos com contrato de designação temporária, em detrimento da nomeação dos impetrantes.

Segundo aduzem os autores, o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e da Secretária de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), realizou concurso público para o provimento de 600 (seiscentas) vagas para nível médio e 900 (novecentas) vagas para nível superior, mas, apesar da homologação do certame, continuam sendo convocados candidatos com contrato de designação temporária, em detrimento dos aprovados dentro do número de vagas no concurso público, o que demonstra a preterição por parte da Administração Pública.

Sustentam, ainda, que atualmente existem mais de 1.600 (mil e seiscentos) servidores temporários exercendo a mesma função/atividade do cargo de agente de suporte educacional, ao passo que existem apenas 380 (trezentos e oitenta) agentes de suporte educacional efetivos, o que é suficiente para evidenciar a necessidade contínua da nomeação dos impetrantes.

Asseveram que, em razão da conversão das vagas reservadas a deficientes, negros e indígenas, nota-se um substancial incremento no número de aprovados dentro das vagas de ampla concorrência com direito a nomeação.

Afirmam que, as contratações temporárias de forma arbitrária, diante da preterição a que dão causa, justificam a nomeação, até mesmo, dos candidatos aprovados fora do número de vagas.

No mais, ainda alegam que tendo sido o concurso público homologado 3 (três) meses antes da data designada para a realização do primeiro turno das eleições, não há qualquer óbice à nomeação dos impetrantes.

Por esses motivos, entendem ser justificada a concessão da segurança, para fins de cessar novas convocações de contrato de designação temporária, promover a nomeação dos aprovados dentro das vagas, rescindir os contratos temporários em vigência e que seja apresentada todas as vagas disponíveis para os cargos de Agente de Suporte Educacional e Professor.

Em decisão proferida no id. nº 3337486, foi indeferido o pedido liminar diante de seu cunho satisfativo.

Informações e complementação instrutória (id. nº 3633272, 3633271 e 3633270), além de parecer ministerial (id. nº 3903336) pela denegação da segurança.

Feito relatado,
inclua-se em pauta com prioridade
(art. 20, da Lei nº 12.016/2009).

Vitória/ES, 2 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA.

ACOMPANHO A INSIGNE RELATORA PARA DENEGAR A SEGURANÇA ALMEJADA.

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5027924-58.2022.8.08.0024

IMPTES:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR E OUTROS
IMPDOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De início, verifico que a presente ação mandamental tem por escopo combater ato
supostamente coator atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
, consubstanciado no fato de que, muito embora o concurso público esteja homologado, os impetrados estão convocando candidatos com contrato de designação temporária, em detrimento da nomeação dos impetrantes.

Segundo aduzem os autores, o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e da Secretária de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), realizou concurso público para o provimento de 600 (seiscentas) vagas para nível médio e 900 (novecentas) vagas para nível superior, mas, apesar da homologação do certame, continuam sendo convocados candidatos com contrato de designação temporária, em detrimento dos aprovados dentro do número de vagas no concurso público, o que demonstra a preterição por parte da Administração Pública.

Sustentam, ainda, que atualmente existem mais de 1.600 (mil e seiscentos) servidores temporários exercendo a mesma função/atividade do cargo de agente de suporte educacional, ao passo que existem apenas 380 (trezentos e oitenta) agentes de suporte educacional efetivos, o que é suficiente para evidenciar a necessidade contínua da nomeação dos impetrantes.

Asseveram que, em razão da conversão das vagas reservadas a deficientes, negros e indígenas, nota-se um substancial incremento no número de aprovados dentro das vagas de ampla concorrência com direito a nomeação.

Afirmam que, as contratações temporárias de forma arbitrária, diante da preterição a que dão causa, justificam a nomeação, até mesmo, dos candidatos aprovados fora do número de vagas.

No mais, ainda alegam que tendo sido o concurso público homologado 3 (três) meses antes da data designada para a realização do primeiro turno das eleições, não há qualquer óbice à nomeação dos impetrantes.

Por esses motivos, entendem ser justif
icada a concessão da segurança,
para fins de cessar novas convocações de contrato de designação temporária, promover a nomeação dos aprovados dentro das vagas, rescindir os contratos temporários em vigência e que seja apresentada todas as vagas disponíveis para os cargos de Agente de Suporte Educacional e Professor.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, a questão central objeto do presente remédio constitucional se limita a tratar acerca da suposta ilegalidade perpetrada pelo Estado do Espírito Santo ao realizar a contratação de servidores temporários em detrimento de candidatos aprovados em concurso público para a mesma função.

De acordo o artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, "
conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
" (grifei).

Dessa maneira, para que aquele que demanda pela via excepcional do mandado de segurança logre êxito em seu intento é necessário que traga aos autos comprovação, por prova pré-constituída, de que os atos tidos por coatores são capazes de afetar seu direito, que deve comprovadamente ser líquido e certo.

Dito isso, no caso em análise, não é possível vislumbrar a existência de elementos probatórios capazes de conduzir a uma conclusão indene de dúvidas de que os impetrantes, de fato, estejam sendo preteridos pela nomeação de servidores públicos designados temporariamente.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, traz em seu corpo autorização para que o gestor público realize a contratação de cunho temporário, ao disciplinar que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Com base nisso, vê-se que para que a contratação temporária se dê em compasso com a ordem constitucional é imprescindível que o administrador público somente a realize em casos onde houver demonstração da “
necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

A fim de esclarecer o que se entende por contratação temporária válida de servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, possível constatar que para se caracterizar a contratação temporária como inválida é necessário que reste demonstrado o não cumprimento dos requisitos previstos na Constituição Federal e detalhados pelo STF, o que, como bem esclarecido anteriormente, os impetrantes não lograram alcançar.

De mais a mais, importante deixar bem claro, Em. Pares, que com espeque em remansosa jurisprudência do Colendo STJ, a simples contratação temporária de servidores não induz, por si só, à existência de ilegalidade ou mesmo evidencia a preterição capaz de justificar a nomeação de candidatos aprovados dentro ou fora do número de vagas. Vejamos:

[...] 4. A alegação de que a Administração tem contratado servidores temporários para as mesmas funções, por si só, não demonstra a "preterição arbitrária e imotivada" de candidato aprovado fora do número de vagas. [...] (AgInt no MS n. 22.241/DF, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Seção, DJe 21/2/2022).

[...] 3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos". (AgInt no AREsp n. 1.972.307/RJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 25/4/2022).

Neste Eg. TJES outro não é o entendimento:

[...] 1. Quando se trata de concurso público, o candidato que é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem o direito subjetivo à nomeação. Já em situação diversa, quando o aprovado encontra-se fora do número de vagas previsto no edital, existe apenas uma expectativa de direito, na qual depende do surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso e do interesse da Administração Pública no preenchimento dessas vagas. 2.
A contratação de servidores para ocupar cargo por designação temporária, por si só, não gera o direito à nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, devendo a parte comprovar que tais contratações foram destinadas ao preenchimento de cargos efetivos
. (Mandado de Segurança nº 100190001444, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Tribunal Pleno, DJe 01/11/2019 - destaquei).

[...] 2. A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas somente se convola em direito líquido e certo quando estiver comprovada, nos autos, a confluência de dois requisitos fundamentais: a) vacância do cargo público em número compatível com sua classificação; e b) preterição ilegal da ordem de classificação do certame (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral)). 2.
Hipótese concreta em que não restou provada a existência de cargos vagos e, ainda, de que contratações temporárias realizadas pelo ente estatal se deram em violação ao art. 37, IX da Constituição Federal
. [...] (Mandado de Segurança nº 100190005247, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Tribunal Pleno, DJe 11/07/2019 - grifei).

Além disso, a simples alegação, sem provas concretas, de que a natureza das contratações temporárias realizadas pelo ente estatal é a mesma dos cargos públicos para os quais os impetrantes prestaram o certame e almejam ocupar, também não se presta como prova apta para a concessão da segurança nesta sede mandamental, eis que não se constitui como prova pré-constituída.

E digo mais. Ainda que os impetrantes aleguem que existam candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no certame e mesmo o possível surgimento de novas vagas decorrentes da vacância de cargos oriundos das contratações temporárias, o que justificaria, inclusive, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, isso não lhes assegura o direito subjetivo de serem imediatamente nomeados.

Primeiramente, porque os candidatos, ora impetrantes, não lograram comprovar, digo mais uma vez, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Em segundo, não cabe ao Poder Judiciário, no desempenho de atividade jurisdicional e ao exercer o controle sobre os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, substituí-lo, exceto nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou de ausência de legitimidade, sob pena de funcionar como autêntico administrador positivo, esvaziando o espaço decisório constitucionalmente atribuído ao gestor público que, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, típico do exercício do poder discricionário, pode adotar a medida que melhor atender os interesses da Administração Pública, seja na contratação legalmente permitida de servidores temporários ou na manutenção daqueles que já dispõem de vinculo com o Poder Público, seja na nomeação e posse de servidores efetivos, aprovados em concurso público, para ocupar cargos que se encontrem vagos.

Somado a isso, em consulta ao sítio eletrônico do Poder Executivo Estadual, possível constatar que o certame objeto do presente
writ
vem tendo o devido andamento, ao passo que na data de
6 de janeiro do corrente ano
, através do Edital SEGER/SEDU nº 25/2023, foi realizada uma chamada para posse dos candidatos nomeados, de modo que, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a Administração Pública vem procedendo à nomeação e posse de candidatos aprovados no certame disciplinado pelo Edital SEGER/SEDU nº 001/2022, motivo pelo qual se torna ainda mais justificada a não concessão da segurança pleiteada.

Por todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada no presente mandado de segurança, de modo que resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Honorários advocatícios dispensados, com fulcro no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Custas devidamente adimplidas, como se vê do id. nº 3313656.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5027924-58.2022.8.08.0024
IMPTES:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR E OUTROS
IMPDOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA -
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PRETERIÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LIMITAÇÃO AO EXAME DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA
.

1. A
quele que demanda pela via excepcional do mandado de segurança, para que logre êxito em seu intento, é necessário que traga aos autos comprovação, por prova pré-constituída, de que os atos tidos por coatores são capazes de afetar seu direito, que deve comprovadamente ser líquido e certo.

2. Para que a contratação temporária de servidores públicos se dê em compasso com a ordem constitucional é imprescindível que o administrador público somente a realize em casos onde houver demonstração da “necessidade temporária de excepcional interesse público”.

3.
A simples contratação temporária de servidores não induz, por si só, à existência de ilegalidade ou mesmo evidencia a preterição capaz de justificar a nomeação de candidatos aprovados dentro ou fora do número de vagas. Precedentes
.

4. A
alegação da existência de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no certame e o possível surgimento de novas vagas decorrentes da vacância de cargos oriundos das contratações temporárias não evidencia o direito subjetivo à nomeação dos impetrantes
.

5.
Não cabe ao Poder Judiciário, no desempenho de atividade jurisdicional e ao exercer o controle sobre os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, substituí-lo, exceto nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou de ausência de legitimidade, sob pena de funcionar como autêntico administrador positivo, esvaziando o espaço decisório constitucionalmente atribuído ao gestor público que, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, típico do exercício do poder discricionário, pode adotar a medida que melhor atender os interesses da Administração Pública, seja na contratação legalmente permitida de servidores temporários ou na manutenção daqueles que já dispõem de vinculo com o Poder Público, seja na nomeação e posse de servidores efetivos, aprovados em concurso público, para ocupar cargos que se encontrem vagos.

6. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada no mandado de segurança, de modo a resolver o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.